Tribunal: TJDFT
Processo: 0700472-91.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO CIVIL. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS ELEMENTOS. IMPRUDÊNCIA NA DIREÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não tendo a Autora/Apelante se desincumbido de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art.373, inc. I, do CPC), uma vez que não demonstra o suposto ato ilícito do requerido, qual seja a condução do veículo pela contramão da via, incabível a condenação deste ao pagamento de indenização.
2. Ausente um dos pressupostos para configuração da responsabilidade civil subjetiva, não persiste a obrigação de indenização à autora pelos danos materiais e morais em decorrência do acidente entre os veículos das partes (art. 186 e 927 do Código Civil).
3. O magistrado, como destinatário da prova, é responsável pela análise quanto à pertinência/utilidade de sua produção, devendo indeferir a instrução processual, quando esta se mostrar meramente protelatória e dispendiosa (art. 370 do CPC/2015).
4. Apelação conhecida e não provida.